Tribunal: TJDFT
Processo: 0737935-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO. PESQUISA BACENJUD 2.0. ALCANCE AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO (CCS). INTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIROS INCLUÍDA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE EFETIVIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. 1. Incumbe ao exequente indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, não podendo ser direcionada ao juízo essa responsabilidade, limitando-se sua atuação a atos de colaboração e cooperação.

2. 2. O sistema BACENJUD 2.0, em funcionamento à época da pesquisa, promovia a consulta a toda a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007.

3. 3. Sendo as referidas instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos da Lei no 12.865 de 2013, figuram como parte do Sistema Financeiro Nacional, tendo sido abrangidas pela pesquisa realizada pelo sistema BACENJUD 2.0.

4. 4. Desse modo, a reiteração de pedido de busca de ativos financeiros nas instituições de pagamento exige a demonstração de indícios de efetividade da medida.

5. 5. Recurso desprovido.